Tribunal: STF
Processo: HC 245437
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Vice-Presidente negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.640.859/SP (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (e-doc. 3, p. 119-128).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao apelo defensivo para redimensionar a pena do paciente fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, (e-doc. 3, p. 246-257). Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem e, posteriormente, agravo no recurso especial, não sendo conhecido pelo STJ. O agravo regimental subsequente não foi provido, ao que se seguiu o mencionado recurso extraordinário.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta afronta ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao dever de fundamentação das decisões judiciais, pela impossibilidade de apreciação das teses defensivas pelos Tribunais Superiores, ao ser negado seguimento aos recursos especial e extraordinário. Aduz ser cabível recurso extraordinário ante a presença de dissenso jurisprudencial, repercussão geral e afronta à Constituição. Defende ocorrência de error in judicando do Tribunal de Justiça ao negar provimento ao agravo interno. As teses defensivas de mérito consistem, em síntese: i) ausência de provas suficientes para condenação, considerando reconhecimento realizado em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, não confirmado em juízo; ii) imparcialidade do Juízo de piso e cerceamento de defesa pelo indeferimento de participação do paciente em audiência virtual por estar foragido; iii) cabimento de regime mais brando; iv) afronta ao disposto na Lei Antidrogas pelo não acolhimento de pedido de internação do paciente em clínica para tratamento contra toxicodependência; v) possibilidade de substituição da pena corporal por restitiva de direitos ou aplicação de sursi.



    5. Requer, em âmbito liminar, a aplicação de regime mais brando e a colocação do paciente em clínica para tratamento contra a toxicodependência. No mérito, a anulação do processo a partir das alegações finais ou a absolvição. Subsidiariamente, a confirmação da medida liminar do paciente e a determinação de admissão dos recursos especial e extraordinário.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. As decisões da autoridade apontada como coatora, sem adentrar a matéria de fundo, se limitaram a constatar a ausência dos pressupostos de admissibilidade dos recursos impetrados. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Por fim, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ao dar provimento parcial à apelação defensiva, o Tribunal de Justiça, no ponto relativo ao cerceamento de defesa, por não ter sido ouvido em audiência virtual, pela condição de foragido, ressaltou os termos de acórdão que já haviam sido proferidos no julgamento de habeas corpus anterior:



    “No termo de audiência de folhas 299/302, a defesa afirmou que o réu Saulo acessou o "link" para ser ouvido virtualmente em audiência. De acordo com a defesa, não houve renúncia do apelante em participar do ato na forma virtual, uma vez que a audiência foi designada de forma virtual (folhas 229/232). Afirma que negar a oportunidade do foragido ser interrogado virtualmente constitui flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Contudo, o pedido foi indeferido, tendo como fundamento que o apelante, na condição de foragido da justiça, deve arcar com as consequências de seu ato, sendo a impossibilidade de participar da audiência e ser interrogado uma delas. 



    Consigno, primeiramente, que não há qualquer prova nos autos que comprometa a parcialidade da digna magistrada de primeiro grau, que indeferiu o pedido da defesa para possibilitar o interrogatório virtual do réu, que estava foragido na data da audiência. Este relator já analisou este tema na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 2202033-76.2022.8.26.0000, que ocorreu em 13 de outubro de 2022, no qual, por unanimidade, esta Colenda 12ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, conforme segue: 



    "HABEAS CORPUS Artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal - Prisão preventiva, já mantida em Habeas Corpus anterior, motivadamente, com inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas - Excesso de prazo não configurado, pois o paciente está foragido - Soltura processual incabível - Possibilidade de oitiva de réu (paciente) foragido, com prisão preventiva decretada e mantida no Juízo a quo e em habeas corpus anterior, em audiência de instrução virtual ou presencial, sem ser preso - Alegação de cerceamento de defesa, porque o paciente pretende dar sua versão sobre os fatos, na busca da verdade real Impossibilidade - Condição de foragido implica em renúncia tácita ao direito de participar da audiência - Mantido o direito à defesa técnica, mas não à autodefesa - DENEGAÇÃO DA ORDEM. ". 



    E caso a defesa tivesse interesse, poderia ter juntado aos autos a declaração por escrito do réu com sua versão dos fatos.” (e-doc. 3, p. 249-250).



    11. As premissas se alinham à compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que não há que se falar em ilegalidade da decisão que indefere a concessão de participação do acusado em audiência de instrução e julgamento por meio de link sigiloso, ante a ausência de previsão legal e diante do dever de preservação, no âmbito processual, da boa-fé objetiva. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. Pacientes foragidas. Audiência de instrução e julgamento. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sofrer restrição indevida em sua liberdade de locomoção, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, (ii) violação clara à Constituição ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux). 2. Hipótese de pacientes denunciadas pela suposta prática dos crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso (arts. 171, 180, 297 e 298, c/c o art. 304, todos do Código Penal, respectivamente). A prisão preventiva das acusadas foi decretada no ano de 2019, estando o mandado prisional pendente de cumprimento. 3. Nesse contexto, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. No julgamento HC 202.722, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘não há campo para o acolhimento do pedido (...) alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal’. 4. O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que ‘não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça’. Além disso, ‘o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual’. 5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que ‘vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal’. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 223.442-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).



    12. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC nº 205.423/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/10/2022, p. 20/10/2022; e HC nº 229.517/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/06/2023, p. 29/06/2023.



    13. Quanto à nulidade do reconhecimento pessoal realizado em solo policial, apesar de não observado o disposto no art. 226 do CPP, a Corte de origem assentou a existência de outras provas a corroborar a autoria delitiva. Vejamos o trecho pertinente:



    “Ressalto também que, em análise do auto de reconhecimento de folha 27, verifico que não foi observado o previsto no artigo 226 do Código de Código de Processo Penal, pois a vítima foi levada a uma sala em que estava apenas o réu Saulo. É cediço que o Tribunal da Cidadania adotou o entendimento de que o auto de reconhecimento na fase inquisitiva somente tem validade quando observado o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. No entanto, o mesmo tribunal reconhece a obrigatoriedade do procedimento apenas após o julgamento do HC nº 598886/SC. Considerando que os fatos tratados nos autos ocorreram em 03 de julho de 2020, anterior ao referido julgamento, eventual irregularidade no procedimento não configura nulidade absoluta, sobretudo quando há outras provas demonstrando a autoria delitiva.



    (...)



    Afastadas as preliminares, quanto ao mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (folhas 07/08 e 09/13), auto de exibição e apreensão (folha 20), autos de reconhecimento (folhas 21, 23, 25 e 27) e pela prova oral colhida nos autos. 



    A autoria também é certa. 



    Observo que, no caso dos autos, há outros elementos de prova seguros o suficiente para justificar a condenação do apelante.



    (...)



    Em juízo, ainda que a vítima não tenha reconhecido o réu, que não compareceu, é certo que enfaticamente afirmou que o reconhecimento na delegacia foi feito com total certeza, até mesmo porque seria impossível não reconhecer o roubador, demonstrando que suas feições foram marcantes o suficiente para não esquecê-lo (folha 422). 



    A vítima ainda reconheceu na fase inquisitiva o simulacro de arma de fogo e o veículo utilizado pelos roubadores (folhas 21 e 23). 



    Importante consignar que nos delitos de roubo, a palavra da vítima se reveste de maior relevância. Neste sentido, segue julgamento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Os guardas municipais Jaitan e Danilo disseram, sempre que ouvidos (folhas 15/16 e 422), que receberam informações pelo rádio de que um veículo Celta, placa CEM-4335, envolvido em um crime de roubo havia sido detectado no sistema de monitoramento da cidade. Informaram que abordaram o réu Saulo e Vanusa no veículo indicado e que nele encontraram um simulacro de arma de fogo, que estava escondido. Disseram que o réu, ao ser questionado, afirmou não conhecer a procedência do simulacro encontrado. 



    Na delegacia (folha 17), foi ouvido Silvander, irmão de Saulo, o qual afirmou ser proprietário do veículo Corsa de placas CEM-4335. Disse ter visto a abordagem de Saulo, o qual estava utilizando seu veículo. Desconhece a procedência do simulacro de arma de fogo. Esclareceu que passou a noite de quinta-feira e a manhã de sexta-feira com sua esposa Vanusa, na casa onde residem, e que ela não saiu em nenhum momento de sua companhia.(...)



    Não há dúvidas, portanto, de que o réu foi reconhecido pela vítima e que foi abordado dentro do veículo utilizado no roubo, cuja placa foi anotada por um motorista de caminhão. Ademais, dentro do veículo havia um simulacro de arma de fogo e o réu estava junto com Vania, o que reforça o depoimento da vítima.” (e-doc. 3, p. 250-255; grifos nossos).



    14. Quanto ao tema do reconhecimento de pessoa, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser valorado pelo órgão julgador, desde que existam outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, a respaldarem as conclusões alcançadas. Confira-se:



     



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos acrescidos).



     



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos acrescidos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA E DE OUTROS ELEMENTOS OBTIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO CAPAZES DE CORROBAR A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.”



    (RHC nº 176.025/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 25/11/2021; grifos acrescidos).



    15. Considerando que o paciente foi abordado dentro do veículo utilizado no roubo, pertencente ao seu irmão, no qual apreendido simulacro de arma de fogo, também reconhecido pela vítima, não vislumbro ilegalidade na condenação. 



    16. Quanto à manutenção do regime fechado, ante o patamar da condenação (6 anos e 8 meses) e a reincidência (e-doc. 3, p. 256), foi atendido igualmente o figurino legal, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Corte. Cito exemplificadamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.“



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Receptação de aparelhos celulares furtados. Regime inicial. Reincidência. Maus antecedentes. Prisão domiciliar. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (reincidência criminosa e maus antecedentes). 2. O acórdão impugnado ‘manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574, Rel. Min. Teori Zavascki). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 220.290-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 01/12/2022; grifos nossos).



    17. Por fim, dissentir das instâncias antecedentes quanto à ausência de provas suficientes para condenação ou quanto à condição de dependente químico para acolhimento de pedido de internação implicaria revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 208.744-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022; HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022;.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator